Tribunal: TJPA
Processo: 0009361-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009361-30.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: M M COMERCIAL DE COLCHOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE DO ARGUMENTO DE IRRETROATIVIDADE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Execução Fiscal em razão da ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, diante do baixo valor da dívida e da ausência de movimentação útil por mais de um ano sem localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é aplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso;

(ii) estabelecer se a autonomia municipal afasta a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir;

(iii) determinar se estão presentes os requisitos para extinção da execução fiscal de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso, não havendo modulação de efeitos pelo STF, o que afasta a alegação de violação ao princípio
tempus regit actum
.

5. A lei processual incide imediatamente sobre os processos em andamento, atingindo-os no estado em que se encontram.

6. A execução fiscal refere-se a débito inferior a R$ 10.000,00, enquadrando-se no critério objetivo previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

7. A ausência de localização de bens penhoráveis e a paralisação do feito por mais de um ano evidenciam a inutilidade da via executiva e a falta de interesse processual.

8. A autonomia legislativa municipal não impede o controle judicial dos pressupostos processuais, especialmente quanto ao interesse de agir.

9. A manutenção de execuções fiscais antieconômicas contraria o princípio da eficiência administrativa e a razoável duração do processo, previstos na Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. É legítima a aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais em curso.

2. A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando não localizados bens penhoráveis e verificada inércia processual relevante.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta o controle judicial sobre os pressupostos processuais, especialmente o interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, caput; Resolução nº 547/2024-CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801474-51.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 29/09/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo
Município de Belém
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
M M Comercial de Colchões
Ltda ME, com fundamento na Resolução nº 547/2024, do CNJ (Id n° 28856071).

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, invocando o princípio
tempus regit actum
e a segurança jurídica, alega a predominância da autonomia municipal para definir o valor de alçada para ajuizamento de execuções fiscais e que o controle da eficiência administrativa não pode suprimir a competência legislativa local (Id n° 28856073).

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 28856078).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id n° 34214664).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em aferir se foi adequada a sentença que extinguiu a execução fiscal de débito inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, em razão da não efetivação da citação do executado e/ou localização de bens por mais de um ano.

Inicialmente, é válido destacar o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208 (Tema 1.184 de Repercussão Geral), realizado pelo Supremo Tribunal Federal em 19/12/2023, que fixou as seguintes teses:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(STF, RE 1355208, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023)

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 547/2024, instituiu medidas a serem aplicadas às execuções fiscais pendentes,
in verbis:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Vale esclarecer que a Resolução 547/2024 entrou em vigor na data de sua publicação (22/02/2024), conforme disposto em seu art. 5º, possuindo natureza processual e aplicabilidade imediata aos processos em curso. Ademais, não houve modulação de efeitos quanto ao Tema 1.184, sendo aplicado inclusivo às ações em andamento, conforme decido em sede de Embargos do RE 1.355.208.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio
tempus regit actum
, uma vez que a lei processual atinge o processo no estado em que se encontra.

Compulsando os autos, verifico que a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 11/08/2011 para a cobrança de débito de TLPL no valor de R$ 1.101,05 (um mil, cento e um reais e cinco centavos), portanto, inferior ao valor determinado pelo ato normativo em comento.

A executada foi citada em 13/06/2012 (Id n° 28856061 – pág. 4) e os autos permaneceram paralisados em cartório até que, em 17/02/2023 foi determinada a intimação do exequente (Id n° 28856062), que requereu diligências para tentativa de localização de bens (Id n° 28856063).

Realizadas as consultas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas restaram infrutíferas, tendo o juízo determinado ao exequente a nomeação de bens à penhora (Id n° 28856064).

Conforme consulta ao PJE 1º grau, o exequente tomou ciência da decisão – e consequentemente, da inexistência de bens no dia 16/06/2023, data em que se iniciou a contagem do prazo de 01 (um) ano mencionado no art. 1º, §1º, da Resolução nº 547/2024.

Desta feita, ao ser prolatada a sentença de origem (12/08/2024), já havia se esgotado o referido prazo sem qualquer sem manifestação útil no processo, uma vez que as petições do exequente foram tão somente requerendo prorrogação de prazo (Id n° 28856068 e n° 28856070).

Quanto à tese recursal acerca da autonomia legislativa e tributária do Município, vale esclarecer que esta não é absoluta perante o Poder Judiciário quando se trata de preencher os requisitos processuais, especificamente o interesse de agir.

E, em que pese a Lei Municipal nº 8.686/2009 estabeleça o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o não ajuizamento das execuções finais pela Fazenda Municipal, tal dispositivo não vincula de forma cogente a atuação do Poder Judiciário no controle da utilidade e racionalidade das demandas que lhe são submetidas, tendo este o dever-poder de filtrar demandas que se mostram ineficientes e infrutíferas após longo lapso temporal.

Isto porque, a permanência de processos desta natureza, cujo custo de manutenção pelo aparelho estatal frequentemente supera o valor do crédito perseguido, acaba por atentar contra o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e obstaculizar a prestação jurisdicional em casos de maior relevância.

É nesse ponto que incide a função supletiva e corretiva dos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, os quais autorizam o magistrado a indeferir pretensões processuais que, embora formalmente admissíveis, não se revelam razoáveis à luz da finalidade jurisdicional.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DÉBITO DE BAIXO VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal ajuizada contra C R M Construtora Ltda, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse de agir da Fazenda Pública. A decisão baseou-se na Resolução CNJ nº 547/2024, ao constatar que o débito executado não ultrapassava o patamar de R$ 10.000,00 e que não foram localizados bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da conjugação de dois fatores: valor do débito inferior ao mínimo previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 e inexistência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tese firmada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitados os princípios da eficiência administrativa e a competência constitucional dos entes federados.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024, embora não altere a legislação processual, oferece diretriz administrativa legítima aos magistrados para avaliação da utilidade do processo, com base em critérios econômicos e de racionalização judicial.

3. O valor efetivo da dívida, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa, é inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto pela Resolução CNJ nº 547/2024, o que afasta o interesse processual para a manutenção da execução fiscal, e a ausência de localização de bens penhoráveis reforça a inutilidade da via judicial e evidencia a desproporcionalidade entre o custo da tramitação do processo e a efetiva possibilidade de satisfação do crédito, tornando legítima a extinção da

demanda.

4. A extinção da execução, nas circunstâncias dos autos, encontra-se em plena conformidade com os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da racionalidade na administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor da dívida for inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A inexistência de bens penhoráveis reforça a desnecessidade de movimentação judicial, diante da ausência de utilidade do processo executivo.

3. A Resolução CNJ nº 547/2024, embora de natureza administrativa, pode ser utilizada como critério auxiliar legítimo na aferição do interesse processual, em consonância com a jurisprudência do STF.

(TJPA, Apelação Cível 0801474-51.2021.8.14.0040, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/09/2025)

Desse modo, inexiste qualquer óbice à aplicação da Resolução nº 547/2024-CNJ ao caso concreto, uma vez que preenchidos os requisitos nela exigidos para extinção da execução, valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 1 (um) ano sem movimentação útil no feito, estando correta a decisão do juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026